Tribunal: TCU
Processo: 016.869/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet - Cooperparquet contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1819/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto pela Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet - Cooperparquet (peça 42) contra o Acórdão 7133/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 28), prolatado em representação com pedido de cautelar, formulada pela recorrente sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90033/2025 da Fundação Universidade Federal do Acre (Ufac), para contratação de serviços de limpeza, conservação e jardinagem, mediante o qual esta Corte conheceu da representação para considerá-la parcialmente procedente, em razão da identificação de contradição no edital; Considerando que o reconhecimento da representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de comprovada razão para intervir no processo; Considerando que há pedido de habilitação da recorrente como parte interessada nos autos, mas que a jurisprudência do Tribunal é consolidada no sentido de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); Considerando que a demonstração de razão legítima para intervir no processo não deve ser fundamentada exclusivamente em ciência dada ao órgão jurisdicionado acerca de situação irregular para a qual este Tribunal não determinou a adoção de providências corretivas, circunstância que impede a aferição de sucumbência da representante no caso concreto; Considerando que não houve lesão a direito subjetivo próprio da representante em face da decisão prolatada pelo Tribunal e que, por isso, não lhe assiste legitimidade e interesse recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; Considerando a manifestação do titular da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) no sentido do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, art. 285, caput e § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet - Cooperparquet (peça 42) contra o Acórdão 7133/2025-TCU-Primeira Câmara e, nos termos dos arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, indeferir o pedido de ingresso da recorrente nos autos como parte interessada. 1. Processo TC- Processo 016.869/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet - Cooperparquet (12.922.132/0001-50). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Ronaldo Chaves Gaudio (116213/OAB-RJ), representando Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet - Cooperparquet. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.